Tribunal: STF
Processo: RE 75633
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-28
Data de publicação: 1974-06-28

Ementa:
- Governador do Estado do Acre. - Subsídio mensal e vitalício a título de representação. - Gozo desse direito outorgado pela Constituição estadual. - Norma revogada pela Emenda Constitucional n. 2 do Estado. - Respeito ao direito adquirido, assegurado pela Constituição Federal. - Recurso não conhecido.